Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CIRCUNSTÂNCIAS. NATUREZA E QUANTIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS.
1. O reconhecimento pessoal formalizado não é prova imprescindível para a identificação do autor do delito, pois a autoria delitiva pode ser demonstrada por outros meios de prova. Preliminar rejeitada.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
5. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como vender e ter em depósito), configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base. Precedentes.
6. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como um único vetor, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente, tampouco em mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
7. O cometimento de crime no período em que o apenado cumpria pena por delito anterior, serve como fundamento para valorar negativamente sua conduta social. Precedentes.
8. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.